Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II - Na presente demanda, no entanto, a pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta.
III – Agravo de instrumento desprovido.